Tribunal: TJDFT
Processo: 0721745-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721745-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL RODRIGUES DE AMORIM AGRAVADO: THIAGO WESLEY DE SOUZA SANTOS FRANCA D E S P A C H O Em análise à petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 4 de julho de 2022. ANA CANTARINO Relatora